Tribunal: TJSP
Processo: 1006341-76.2016.8.26.0224
Classe: Apelação Cível / Planos de Saúde
Órgão julgador: Fábio Quadros
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde. Pretensão da autora à manutenção obrigatória do contrato de plano de saúde. Sentença de procedência parcial que julgou extinto o feito em relação à corré QUALICORP. Apelo da ré VISION MED alegando preliminar de ilegitimidade passiva e,

Ementa:
AÇÃO ANULATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM PLEITO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. Plano de saúde. Rescisão unilateral pela operadora do plano de saúde. Pretensão da autora à manutenção obrigatória do contrato de plano de saúde. Sentença de procedência parcial que julgou extinto o feito em relação à corré QUALICORP. Apelo da ré VISION MED alegando preliminar de ilegitimidade passiva e, no mérito, legalidade da rescisão unilateral em se tratando de contrato coletivo. Preliminar que não prospera. Ré fornecedora do plano de saúde para a autora-consumidora. Mérito que também não se acolhe. Possibilidade de rescisão unilateral, contudo não no caso da autora que está em severo tratamento de saúde. Aplicação do art. 13, parágrafo único, inciso III, Lei 9.656/1998. Direito de permanecer na mesma condição assistencial. Contrato coletivo equiparado a contrato individual. Sentença mantida, ensejando a majoração do honorários advocatícios devidos pela apelante, com fulcro no artigo 85, parágrafo 11, do Código de Processo Civil. Preliminar rejeitada. Recurso não provido.